Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-80.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao pedido de fixação de taxa de fruição dos imóveis. Ocorrência. Vício sanado. Objeto do contrato consiste em lote sem edificação. Adoção do Princípio da Colegialidade. Aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao pedido de fixação de taxa de fruição dos imóveis. Ocorrência. Vício sanado. Objeto do contrato consiste em lote sem edificação. Adoção do Princípio da Colegialidade. Aplicação do entendimento sistematizado por esta 5a Câmara de Direito Privado. Pleito indeferido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar a omissão constatada, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante JARDIM DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA, é embargada DEBORA REGINA DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar a omissão
constatada, sem modificação do julgado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1004249 80.2017.8.26.0066/50000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Barretos
Magistrado Prolator: Dr. Cláudio Bárbaro Vita
Embargante:
Jardim
dos
Coqueiros
Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda.
Embargada: Débora Regina da Costa (Justiça Gratuita)
Interessado: Evendas Vendas de Imóveis Ltda.
Voto no 00433G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao pedido de
fixação de taxa de fruição dos imóveis. Ocorrência. Vício
sanado. Objeto do contrato consiste em lote sem edificação.
Adoção do Princípio da Colegialidade. Aplicação do
entendimento sistematizado por esta 5a Câmara de Direito
Privado. Pleito indeferido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para
sanar a omissão constatada, sem modificação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jardim dos Coqueiros Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
contra v. acórdão de fls. 282/302, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por Débora Regina da Costa, para
(i) declarar a resolução contratual por culpa da promitente
compradora e, por consequência, condenar a ré/embargante a
restituir 80% dos valores pagos a título de preço da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
3
adquirida (somente parcelas), descontando-se eventuais despesas
de IPTU, taxas condominiais e gastos registrais, de uma só vez,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática deste e. Tribunal,
desde cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a partir do trânsito em julgado, e (ii) fixar a sucumbência
recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.
Os embargos são opostos sob alegada
omissão, quanto ao pedido de fixação de taxa de ocupação dos
imóveis no importe de 0,5% ao mês sobre o valor de venda
destes, posto que transmitida a sua posse direta à
autora/embargada, desde a assinatura dos contratos.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os acolho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
4
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Pois bem.
Na espécie, há omissão no julgado. Corrijo-o.
Com efeito, depreende-se das contrarrazões
recursais acostadas às fls. 240/254 (da origem) que o aresto
recorrido deixou de apreciar o pedido de pagamento de taxa
mensal pela ocupação do imóvel (fls. 251).
Passo, então, à análise.
No que concerne ao pleito de indenização pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
5
fruição do bem, consigno que esta Relatoria tem o entendimento
de que o fato de o objeto do contrato firmado entre as partes se
tratar de lote sem edificação não afasta a existência de lucros
cessantes
da
promitente
vendedora,
pois
ele
ostenta
caráter frugífero e, portanto, autoriza indenizar perdas e danos.
Todavia,
em
respeito
ao
Princípio
da
Colegialidade, altero meu posicionamento, por restar vencido
neste quesito, e denego o pleito de indenização pela fruição do
imóvel, nos moldes do entendimento consolidado nesta 5a
Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO
-
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

RESCISÃO
CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES
AO "STATUS QUO ANTE"
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR À RELAÇÃO ENTRE AS
PARTES - RETENÇÃO DE 10% SOBRE O
TOTAL DOS VALORES PAGOS PELO
ADQUIRENTE MAJORAÇÃO PARA 20%
QUE
SE
MOSTRA
RAZOÁVEL

PRECEDENTES
TAXA DE FRUIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA,
TENDO EM VISTA SE TRATAR DE
LOTEAMENTO
SEM
EDIFICAÇÃO
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
EM
PARCELA ÚNICA
INTELIGÊNCIA DO
DISPOSTO NA SÚMULA 2 DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO ARRAS
RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE FRENTE
AO
CARÁTER
CONFIRMATÓRIO

PRETENSÃO
À
COBRANÇA
DE
TRIBUTOS E TAXAS CONDOMINIAIS DO
ADQUIRENTE

AFASTAMENTO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO BEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
6
JUROS
DE
MORA
A
PARTIR
DO
TRÂNSITO EM JULGADO, TENDO EM
VISTA QUE FOI O ADQUIRENTE QUE
DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL
- VERBA HONORÁRIA MANTIDA, POIS
REFLETE REMUNERAÇÃO CONDIGNA
DO
TRABALHO
REALIZADO
PELO
ADVOGADO DA PARTE ADVERSA -
SENTENÇA
PARCIALMENTE
MODIFICADA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1054257-83.2017.8.26.0576;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de
Registro: 25/08/2020)

Compra e Venda de Imóvel
Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor

Ação
de
Cobrança
ajuizada
pela
vendedora
Reconvenção apresentada
pelos adquirentes
Parcial procedência
de
ambas
as
demandas

Admissibilidade Rescisão a pedido dos
compradores, que não podiam mais
manter o pactuado
Possibilidade

Restituição das quantias pagas, com
retenção de 20% a favor da vendedora

Correção
monetária
a
partir
dos
desembolsos

Incidência
de
juros
moratórios a partir do trânsito em julgado
Fixação de valor pela fruição do imóvel
indevida, tendo em vista se tratar de lote
de terreno Correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, a partir dos
desembolsos

Incidência
de
juros
moratórios a partir do trânsito em julgado
Sucumbência recíproca mantida

Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000619-34.2018.8.26.0372;
Relator
(a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte
Mor
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 15/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
7

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Rescisão por iniciativa do comprador.
Não aplicação da Lei 13.786/2018, sob
pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, CF.
Devolução
dos
valores
pagos
pelo
comprador, com percentual de retenção
pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3,
TJSP. Cláusula penal abusiva. Art. 51, IV,
CDC. Percentual de retenção mantido em
10% dos valores pagos, pois é razoável e
se amolda ao que vem sendo adotado
pelo STJ. Indenização pela fruição do
imóvel. Lote sem edificação. Indenização
indevida. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não
provido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1094946-74.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro:
23/10/2020)

RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS -
Compromisso de compra e venda -
Procedência
parcial
do
pedido
-
Inconformismo de ambas as partes -
Acolhimento do recurso do autor -
Comissão de corretagem - Valor não
especificado no contrato - Ressarcimento
descabido - Rescisão do contrato -
Possibilidade de retenção de parte do
montante
pago
pelo
compromissário
comprador - Devolução de 90% da
quantia paga bem determinada - Lote de
terreno sem edificação - Impossibilidade
de fixação de taxa de fruição/ocupação -
Sentença parcialmente reformada em
parte para excluir da condenação a taxa
de fruição - Recurso das rés desprovido e
recurso
do
autor
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1040005-07.2019.8.26.0576;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
8
(a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro:
24/09/2020)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Lote de
terreno. Rescisão por culpa exclusiva
dos compradores. Sentença de parcial
procedência, para declarar a rescisão
contratual com restituição de 85% dos
valores pagos, devidamente corrigidos.
Apelam as rés, alegando necessidade de
majoração da retenção de valores para
25%; pertinência da devolução de valores
em 12 prestações mensais, nos termos
da Lei no 13.786/2018; necessidade de
fixação de taxa de fruição; descabimento
da devolução da comissão de corretagem; pertinência da responsabilização dos autores pelos ônus sucumbenciais. Descabimento.
Rescisão contratual. Culpa exclusiva dos
autores. Pertinência da retenção de 15%
dos valores pagos, percentual apto a
remunerar as despesas com a comercialização, administração e o inadimplemento, inexistindo
comprovação de gastos que superariam
tal percentual. A devolução dos 85%
restantes deverá ocorrer imediatamente e
em parcela única, corrigida nos termos
da sentença (Súmula 2 do TJSP). Lei no
13.786/18. Inaplicabilidade ao caso dos
autos, porquanto a avença foi celebrada
antes
da
vigência
da
lei.
Precedentes. Taxa
de
ocupação.
Impossibilidade de fixação em razão da
mera transmissão do lote aos compradores. Lote de terreno sem qualquer benfeitoria, que não foi usufruído, de fato, pelos
adquirentes. Comissão de corretagem.
Ausente no contrato o valor destacado.
Vinculação e cobrança da comissão de
corretagem não se coadunam com o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
9
restou determinado pelo STJ em recurso
repetitivo.
Restituição
devida.
Sucumbência. Manutenção da sentença,
descabendo
a
modificação
da
sucumbência. Majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono
dos autores. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1006729-20.2019.8.26.0047;
Relator
(a): James
Siano;
Órgão
Julgador:
5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)

APELAÇÃO. Compromisso de compra e
venda de imóvel. Distrato por iniciativa
da parte adquirente. Direito de retenção.
Majoração do percentual a ser retido de
10%
para
20%
(razão do parcial provimento). Arras/Sinal. Natureza in casu confirmatória. Hipótese de
adiantamento do preço. Integração dos
valores despendidos a este título para
fins de repetição e retenção que se
impõe. Indenização
pelo
tempo
de
ocupação
do
bem.
Descabimento.
Impossibilidade de fruição por parte do
comprador, uma vez que se trata de
simples lote. Pagamento do IPTU e taxa
condominial até a data da reintegração de
posse. Impossibilidade. Tutela antecipada deferida que declarou a
inexigibilidade da cobrança desde o
ajuizamento da ação. Majoração dos
honorários sucumbenciais fixados em r.
Sentença. Cabimento. Majoração de R$
500,00 para 10% sobre o valor da
condenação
(art.
85,
§2o
do
CPC).
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO PROVIDO da parte requerente-
recorrente e RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
da
parte
requerida-
recorrente. (TJSP;
Apelação
Cível
1001596-05.2017.8.26.0358;
Relator
(a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol -
3a Vara; Data do Julgamento: 31/03/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004249-80.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 00433G
10
Data de Registro: 31/03/2020)
Pelo exposto, voto por ACOLHER estes
embargos declaratórios e o faço apenas para sanar a omissão
constatada, sem, contudo, modificar o resultado do julgado.
RODOLFO PELLIZARI
Relator